Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738072-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL EMBARGADO: LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL contra acórdão de ID 45725952, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE A UNIDADE IMOBILIÁRIA.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. Acrescenta-se, ademais, que, caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 2. A penhora do bem é possível quando o crédito executado for do proprietário ou do credor fiduciário. Caso contrário, em execução de créditos de outra natureza jurídica, somente, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante poderão ser objeto desta constrição. 3. Em razão da natureza jurídica do crédito conter garantia real, aliado à indivisibilidade do bem objeto da garantia, é incabível a penhora de unidade imobiliária para fins de satisfação dos débitos condominiais, consoante almeja o Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão e contradição no acórdão. Alega que o acórdão é omisso em relação ao não cabimento da expropriação do bem propriamente dito. Argumenta que o acórdão recorrido não analisou que a Agravante pretende a penhora do próprio imóvel objeto das despesas condominiais, mas tão somente debateu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. Ao final, pede o provimento dos embargos para que seja sanado os vícios apontados. Sem contrarrazões da Embargada (ID 48666851). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. A decisão embargada, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão recorrido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação à impossibilidade de penhora do imóvel, uma vez que há gravame de alienação fiduciária em garantia, conforme se observa dos trechos a seguir colacionados: (...) Em razão da natureza jurídica do crédito conter garantia real, aliado à indivisibilidade do bem objeto da garantia, é incabível a penhora de unidade imobiliária para fins de satisfação dos débitos condominiais, consoante almeja o Agravante. (...) (...) Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do Art. 835, XII do CPC, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. 1.1. Contudo, esta constrição sobre o próprio bem é possível, somente, quando o crédito executado for do proprietário ou do credor fiduciário, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo. 2. Em se tratando de bem imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, recaindo a penhora sobre o bem e não sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, esta constrição deverá ser desconstituída, pois, apesar do "devedor [responder] com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, [o legislador ressalvou] as restrições estabelecidas em lei", de acordo com o art 789 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão Agravada reformada. Penhora desconstituída e termo correlato anulado. (Acórdão 1429068, 07384410820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restou exaurido por ocasião do julgamento, não havendo que se conceber a ocorrência dos vícios previstos no art. 489, § 1o e art. 1.022 do CPC. Portanto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 11:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador